Tribunal: TJBA
Processo: 8002576-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002576-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRLEI SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DE CHAVES. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato imobiliário, indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a construtora a entregar as chaves do imóvel, sob pena de multa, diante da controvérsia sobre o adimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a entrega imediata das chaves do imóvel, considerando a alegação de aumento abusivo das parcelas e a tese de exceção do contrato não cumprido levantada pela construtora.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando há declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário da capacidade econômica da pessoa física.

4. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a ausência dos contratos firmados impede a análise da alegada abusividade nos encargos financeiros.

5. A existência de termo de confissão de dívida e extratos apontando parcelas em aberto evidenciam o inadimplemento dos compradores, justificando a retenção das chaves pela construtora com base na exceção do contrato não cumprido com base no art. 476 do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade do promitente comprador pelas taxas condominiais, mesmo sem a entrega das chaves, quando a posse não é transferida por sua exclusiva inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8002576-38.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
MIRLEI SANTOS ALMEIDA e VICTOR HUGO SANTOS ALMEIDA
, e como recorrido
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.